Tribunal: TJMT
Processo: 1008158-73.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008158-73.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (EMBARGANTE), CONDOMINIO BRASIL BEACH CUIABA HOME RESORT - CNPJ: 26.768.822/0001-00 (EMBARGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. JULGAMENTO DE MÉRITO SUPERVENIENTE. PREJUÍZO DO AGRAVO INTERNO. RECURSO ACOLHIDO SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por concessionária de serviços públicos em face de acórdão proferido em agravo de instrumento, com alegação de omissão quanto à ausência de análise de agravo interno interposto contra decisão que indeferiu tutela recursal antecipada.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão por não apreciação expressa de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu tutela de urgência, diante do julgamento superveniente do mérito do agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

Constatada a interposição de agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu tutela antecipada, anteriormente ao julgamento colegiado do agravo de instrumento. Considerando o julgamento definitivo do agravo de instrumento, restou prejudicada a análise do agravo interno, ante a perda superveniente de seu objeto, conforme jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos, exclusivamente para suprir a omissão apontada, julgando prejudicado o agravo interno, sem alteração no conteúdo do acórdão anteriormente proferido.

Tese de julgamento:

"1. A superveniência do julgamento do mérito do agravo de instrumento prejudica o exame de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu tutela recursal, por perda de objeto."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, §1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1008158-73.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 23.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Á
guas Cuiabá S.A. - Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto,
em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Irresignada, a embargante alega a ocorrência de omissão no acórdão que deixou de analisar
o recurso de Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. É cediço que tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

A embargante alega que o v. acórdão foi omisso, vez que deixou de analisar
o recurso de Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal.

Pois bem. Compulsando os autos verifico que o
pleito de antecipação de tutela recursal foi indeferido (id. 275622885).
Desta decisão, houve a interposição de Agravo Interno por parte da embargante.

Após apresentação das contrarrazões do recurso de Agravo de Instrumento, esta Câmara proferiu o julgamento do instrumental, consoante ementa do acórdão,
verbis
:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTABELECIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto por concessionária de serviço público contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar o restabelecimento do fornecimento de água ou, alternativamente, o envio de caminhões-pipa em quantidade suficiente para suprir o consumo do Condomínio.

II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC, notadamente diante da alegação de regularidade do fornecimento por parte da concessionária agravante.

III. Razões de decidir A análise dos documentos apresentados pela parte agravada evidenciou interrupções e falhas no fornecimento de água, contrariando os deveres legais e contratuais impostos à concessionária. A continuidade do fornecimento de água, por ser serviço público essencial, impõe-se mesmo diante de eventuais dificuldades operacionais ou climáticas, conforme o regulamento local e o CDC. A decisão recorrida observou os pressupostos legais para concessão da tutela de urgência: (i) probabilidade do direito, diante dos documentos que atestam a falha; e (ii) perigo de dano, caracterizado pela essencialidade do serviço à coletividade. I

V. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. É cabível a concessão de tutela de urgência para assegurar o fornecimento de água potável quando evidenciada a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 300 do CPC. 2. A essencialidade do serviço público impõe à concessionária o dever de continuidade, sendo insuficiente a alegação genérica de regularidade quando há indícios robustos de desabastecimento
."
(id.

283022380)

Diante disso, considerando que houve o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento interposto, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos, entendo que o objeto do agravo interno se esvaziou, restando prejudicada a sua análise.

O escólio de Nelson Nery Júnior coaduna com o posicionamento exposto,
verbis
:

“RECURSO PREJUDICADO é aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado.”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª edição. Ed. RT, São Paulo, 2010, p. 1002)

Posto isso,
acolho a omissão
trazida

para sanar o vício destacado, e julgar prejudicado o Agravo Interno outrora interposto pela Embargante, permanecendo inalterado o Recurso de Agravo de Instrumento.

Cuiabá, 23 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025